Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE 17 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO MAIS DE 7 ANOS DO FATO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. AGENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.

1. A natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis, de sorte que a ausência de um deles caracteriza indevido constrangimento ilegal.

2. In casu, o fato criminoso supostamente praticado pelo paciente ocorrera em 2/5/2004, o inquérito policial foi instaurado em 29/6/2006, a denúncia foi oferecida em 30/9/2010 e a prisão preventiva decretada em 29/6/2011. Portanto, o crime que ensejou a medida constritiva ocorrera há mais de 17 anos, e desde então não há qualquer registro ou sequer notícia da prática de novos delitos, motivo pelo qual resta evidente a ausência de contemporaneidade entre tal fato e o risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal que se buscou evitar ao se decretar a segregação cautelar.

3. Ordem admitida e concedida.